Tribunal: TJPA
Processo: 0019092-75.2011.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A decisão que determina que a sujeição do apenado a exame criminológico para fins de concessão de progressão de regime deve ser idoneamente fundamentada, não sendo suficiente, para tanto, a referência à gravidade do delito. Precedentes.2 ? Agravo conhecido e provido, à unanimidade.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0019092-75.2011.814.0401 (Documento nº 2020.01180061-84)
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA JUNIOR
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A decisão que determina que a sujeição do apenado a exame criminológico para fins de concessão de progressão de regime deve ser idoneamente fundamentada, não sendo suficiente, para tanto, a referência à gravidade do delito. Precedentes.
2 -
Agravo conhecido e provido
, à unanimidade.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0019092-75.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA JUNIOR
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Raimundo da Silva Souza Junior
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que determinou que fosse o apenado submetido a exame criminológico para análise de progressão de regime, conforme decisão de fls. 13.

A defesa sustenta em suas razões recursais (fls. 03-05), alegando que o magistrado
a quo
não poderia ter determinado a realização de Exame Criminológico com base na gravidade do delito, não havendo registro de falta grave ou novos delitos durante o cumprimento da pena que justifique sua exigência.

Em contrarrazões recursais (fls. 18-19), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo provimento ao recurso interposto, a fim de que seja anulada a decisão que determinou a realização de Exame Criminológico para fins de progressão de regime.

O magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada (fls. 21).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo em Execução. (fls. 28-29v).

É o sucinto relatório. Sem revisão.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Ao proferir a decisão recorrida o magistrado da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

determinou a realização de exame criminológico sobrestando a análise do pleito de Progressão de Regime, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
¿(...) Compulsando os autos do processo, verifica-se que o apenado fora condenado por homicídio qualificado, com pena de quinze anos.
A conduta denota uma extrema periculosidade social, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitado.
Assim sendo, segundo as periculosidades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando hediondez do delito e principalmente, o
modus operandi
pela qual o crime fora cometido, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o apenado implicará no retorno ao convívio social.
A medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste juízo.
Assim, DETERMINO que seja o apenado submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social (...)¿

Antes de me posicionar acerca do mérito do presente recurso, entendo necessário tecer algumas considerações sobre o tema em discussão:

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena), devendo o
magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido STF e STJ:
¿STF - Súmula Vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico¿.
¿STJ - Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada¿

Nota-se que o exame criminológico só pode ser determinado se efetivamente necessário, assim compreendido aquele baseado em elementos concretos, apurados a partir da avaliação pessoal. Não é possível invocar a gravidade abstrata do crime e desconsiderar dados importantes como o bom comportamento carcerário para impor a realização do exame, conforme precedente -
STF HC 144890-SP, Rel. Marco Aurélio, j. 13.11.2018
:
¿HABEAS CORPUS. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo. (HC 144890, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018)
(STF - HC: 144890 SP - SÃO PAULO 0005999-49.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018)
¿

Da simples leitura da decisão do magistrado fica evidente a carência de fundamentação da necessidade de se submeter o apenado a exame criminológico para fins de progressão de regime, em patente afronta à súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça que firma, expressamente:

¿admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.¿ (grifei)

Este entendimento vem sendo adotado em diversos julgados do STJ que, recorrentemente, tem reformado as decisões que impõem a necessidade de exame criminológico aos apenados sem apresentar fundamentação idônea para tanto. Nesse sentido, cite-se: HC 508879/SP; AgRg no HC 512104/SP; HC 475120/SP e HC 472614/SP.

Assim, como visto, a ausência de fundamentação macula a decisão que determina a realização de exame criminológico de tal forma que esta não tem como ser mantida, o que é lamentável, pois, por uma questão técnica, um apenado potencialmente perigoso pode ganhar o direito ao início da sua reinserção na sociedade sem, contudo, apresentar as condições para tanto.

Diante da nova redação do art.
112
da
Lei de Execução Penal
, dada pela Lei nº
10.792
/03, tem-se como requisito subjetivo à progressão de regime o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, sendo, pois, prescindível a realização de exame criminológico (fls. 15-16).

Ante o exposto, seguindo a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça e, em consonância com a manifestação do Ministério Público de 1º grau (fls. 17-19),
conheço do recurso e dou provimento ao agravo
para que seja excluída a necessidade de sujeitar-se o apenado a exame criminológico, recomendando ao Juízo da Execução que afira se este atende aos demais requisitos para a progressão de regime.

Belém, 23 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator